Tribunal: TJDFT
Processo: 0725122-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725122-04.2020.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA FIPECQ APELADO: GAMA SAUDE LTDA DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. À apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/09/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR